Tribunal: TJPA
Processo: 0006438-65.2018.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006438-65.2018.8.14.0060

APELANTE: RENNAN DEYVERSON TAVARES DE CRISTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ARTIGO 157, §2º, II, C/C §2°-A, I, DO CÓDIGO PENAL – PENA 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO E 107 (CENTO E SETE) DIAS MULTA – APÓS A DETRAÇÃO PENAL REALIZADA PELO JUÍZO A PENA A SER CUMPRIDA RESTOU EM 08 (OITO), 09 (NOVE) MESES E 28 (VINTE E OITO) DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO – APELANTE REQUER SUA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Improcedência.
A materialidade do crime de roubo qualificado, encontra-se comprovada através dos documentos juntados aos autos, a autoria, de igual forma, através dos depoimentos da vítima, corroborado pelas testemunhas, tanto na fase policial, quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DISPOSTO NO ARTIGO 180, §3°, CP – Improcedência.
Devidamente comprovados os elementos do tipo de roubo, ou seja, o concurso de pessoas, bem como a violência e grave ameaça da empreita criminosa, exercida pela arma de fogo, reduzindo a chance de resistência das vítimas.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nas razões recursais, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

RENNAN DEYVERSON TAVARES DE CRISTO,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu.

Consta da denúncia, que no dia 03 de julho de 2018, por volta das 3h, a vítima Kleber da Silva Albuquerque estava dormindo em sua residência, quando foi surpreendida por dois homens, sendo um deles o ora denunciado e com uso de arma de fogo, arrombaram a porta do seu quarto, subtraindo-lhe 02 (dois) aparelhos celulares da marca Samsung, 01 (um) notebook da marca LENOVO, 01 (um) carregador de notebook, 05 (cinco) peças de roupa, R$ 1.400,00, (um mil e quatrocentos) reais e uma motocicleta marca HONDA CG 160 Titan EX, cor branca 16/16, Placa QDP-3403, empreendendo fuga logo em seguida.

Transcorrida a instrução do feito, o juízo
a quo
condenou o ora acusado nas sanções punitivas do artigo

157, §2º, II, c/c §2°-a, I, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 10 (dez) anos de reclusão e 107 (cento e sete) dias multa e após a detração penal realizada pelo juízo, a pena a ser cumprida restou em 08 (oito), 09 (nove) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, no regime fechado.

Inconformado com a condenação, o apelante em suas razões recursais, pleiteia a sua absolvição por insuficiência de provas quanto sua participação no delito ou desclassificação do crime de roubo qualificado, para receptação culposa, nos termos do artigo 180, 3°, do CP.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer que o presente recurso seja conhecido e no mérito, negado provimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório,
para inclusão em pauta no Plenário Virtual.

A revisão coube ao Desembargador Rômulo José Ferreira das Neves.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado com a condenação, o apelante em suas razões recursais, pleiteia a sua absolvição por insuficiência de provas quanto sua participação no delito.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Auto de apreensão e apresentação de objeto, auto de entrega e auto de reconhecimento de pessoa, realizado pela vítima Kleber da Silva Albuquerque e pelos depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima Kleber da Silva Albuquerque declarou que por volta das 03h, o apelante na companhia de um terceiro não identificado adentraram na sua residência munidos com arma de fogo e exigiram a entrega de dinheiro; que subtraíram a quanto de R$ 1.400,00, notebook, roupas, calçados, três aparelhos celulares e a motocicleta. Que já conhecia o apelante antes do crime e que o mesmo afirmou que estava na companhia de “Grande”, que o apelante foi preso com certa quantia do valor roubado; que pelo GPS localizaram a moto, que estava na casa da tia do apelante, que também estavam os outros bens subtraídos; que reconheceu o apelante pela sua estatura e que o mesmo confessou o crime.

As testemunhas Antônio Carlos dos Santos de Lemos e Renato Carlos Cereja Araújo, policiais militares, foram uníssonos em afirmar que a vítima os procurou e relatou o assalto e que o sinal de GPS da motocicleta subtraída informava a localização, que encontraram o veículo em uma residência e o apelante estava no local; que o apelante confessou a prática delitiva e indicou onde estavam os demais objetos roubados.

Portando, devidamente comprovadas autoria e materialidade delitiva. Ressalto, que a jurisprudência é unânime em garantir especial valor à palavra da vítima, quando se tratam de delitos contra o patrimônio, especialmente quando confirmado com as demais provas que indiquem o mesmo sentido, uníssono, claro e conciso:

Colaciono julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, §2º, I, DO CPB - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS QUANTO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO - PALAVRA DA VÍTIMA - MAIOR RELEVO - ARCABOUÇO PROBATÓRIO SEGURO EM APONTAR A PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NO CRIME APURADO - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PLEITO ABSOLUTÓRIO EM VIRTUDE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA - Restou inconteste nos autos a autoria e materialidade delitiva do apelante com relação ao crime de roubo majorado, sobretudo em decorrência dos harmônicos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual, em especial a palavra da vítima, que merece maior destaque nos crimes contra o patrimônio. Os elementos de prova coletados nos autos apontam o recorrente como autor do referido crime, pelo que deve ser mantida a sua condenação na integralidade como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I, c/c. art. 14, II, do CPB.

(2018.01773385-63, 189.436, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-09)

De igual forma, não há como desclassificar o crime de roubo qualificado para o de receptação culposa, disposto no artigo 180, §3°, do CP, posto que devidamente comprovados os elementos do tipo de roubo, ou seja, o concurso de pessoas, bem como a violência e grave ameaça, utilizada na empreita criminosa, através da utilização do emprego de violência e grave ameaça, exercida pela arma de fogo, reduzindo a chance de resistência da vítima.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO –
Omissis...

DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO - IMPOSSIBILIDADE.
2. Não há que se falar em desclassificação para o crime de constrangimento ilegal se restou caracterizada a prática do crime de roubo qualificado.
Do mesmo modo, não há que se falar em roubo tentado se o acusado após subtrair o aparelho celular evadiu-se do local, somente quando foi detido que a res foi restituída. Entendimento da sumula n. 582 do STJ o crime se consuma com a inversão da posse do bem mediante o emprego de violência, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
Omissis...

(2020.00709583-71, 212.285, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-27, Publicado em 2020-03-03)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e
LHE

NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

Belém, 06/06/2023